Tribunal: TJSP
Processo: 1000758-59.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de improcedência. Recurso apenas do autor. Contratos de empréstimos consignados. Nulidade acolhida pelo banco réu, antes mesmo do ajuizamento da ação. Ausência de descontos, no benefício previdenciário. Danos morais. Não configuração. Na instrução processual, verificou-se que as primeiras parcelas só seriam descontadas em março de 2023 e fevereiro de 2021, sendo os contratos cancelados em 19 de fevereiro de 2023 e 07 novembro de 2020 (fl. 104). Ou seja, não houve desconto do benefício do autor. Situação que não constituiu violação de direitos da personalidade do autor ou transtornos e aborrecimentos. Ou seja, não descreveu qualquer fato capaz de repercutir de forma exagerada em seu patrimônio imaterial. Indenização indevida. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.